Tribunal: TJDFT
Processo: 0704983-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. PRETENSÃO CENTRADA NA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A COMPLETUDE DE VINTE E QUATRO ANOS DE IDADE OU A CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR, POR NECESSIDADE DE CUSTEAR A PRÓPRIA SOBREVIVÊNCIA (E A DO IRMÃO CAPAZ), OS TRATAMENTOS PSICOLÓGICOS E A SUA PRÓPRIA EDUCAÇÃO UNIVERSITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INVIABILIDADE (Lei Complementar Distrital n. 769/2008, Artigo 12, IV; Artigo 14, III e Artigo 30-A, II, “a”). APÓS O INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA E A CONTESTAÇÃO, INTERCORRENTES MANIFESTAÇÕES DA PARTE AUTORA NO SENTIDO DO RECONHECIMENTO DA “INVALIDEZ PSICOLÓGICA” PERMANENTE OU DA “INVALIDEZ” ATÉ AQUELE TERMO (24 ANOS DE IDADE): NOVO ASPECTO FÁTICO E JURÍDICO QUE ESCAPA AOS LIMITES DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO. IMPROPRIEDADE PROCESSUAL DA SENTENÇA, POR ULTRA PETITA, QUE ANALISA ESTE PONTO, À MINGUA DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL: ANULAÇÃO PARCIAL DO DECISÃO ORA REVISTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal traz a irresignação da requerente à improcedência do pedido de permanência da sua qualidade de beneficiária previdência da vítima (sua mãe e então servidora da Secretaria de Educação – DF) de feminicídio praticado pelo próprio esposo da vitimada e pai da recorrente, em 08.4.2016.
II. De relevante, anoto os seguintes fatos processuais: a) a petição inicial relata que a requerente teria “procurado a Secretaria de Educação da área do seu domicílio, quando estaria na iminência de completar 21 de anos de idade” e “queria ter maiores informações de seu benefício previdenciário, quando foi informada da exclusão imediata ao atingir aquele limite etário”; b) tutela antecipada fora indeferida em 11.02.2020; c) a contestação esclarece que o irmão da interessada teria sido excluído da folha de pagamento, exatamente por ter atingido a idade limite ao benefício previdenciário (ID 17814684 – p.4); d) no dia 16.3.2020, a ora requerente, de próprio punho, noticia nos presentes autos eletrônicos a solicitação, em 20.02.2020, de instauração de procedimento administrativo (PA n. 0080-000391-30/2020-04) (ID 17814688 – p.1), em que informa a impossibilidade de trabalhar em razão do trauma, de sorte que a manutenção do benefício deveria se estender “até que não necessite de acompanhamento psicológico/psiquiátrico e tenha condições de trabalhar” (ID 17814688 – p.6); e) o relatório médico psiquiátrico que subsidiaria o pedido administrativo teria sido emitido em 17.02.2020, no qual está anotado que a requerente teria iniciado o tratamento psiquiátrico em 15.10.2019, com recomendação de “psicoterapia contínua” e que “não tem condições de trabalhar” no momento (ID 17814688 – p.11); f) medidas administrativas teriam sido tomadas e solicitadas à requerente, em março de 2020, para instruir a futura análise da junta médica, sobretudo para que ela informasse a data da invalidez, antes ou após o óbito (ID 17814691 – p. 1); g) no dia 28.4.2020, a requerente reitera nos presentes autos eletrônicos, por meio de seu advogado, o pedido de extensão do pagamento da pensão até completar 24 anos de idade (ID 17814697 – p.1); h) juntado relatório médico, datado de 20.4.2020, que retrataria insônia e trauma da requerente (ID 17814702 – p.1); i) no dia 29.5.2020, esta informa que o processo administrativo estaria “parado”, em função da pandemia do coronavirus-19, e por isso postula o deferimento urgente da “invalidez permanente”; j) nesse ínterim, ela refuta a manifestação do DF (seria aluna de ciências contábeis) para tão somente informar que não mais se encontraria matriculada na instituição de ensino superior (ID 17815271 – p.4); k) a sentença, ora revista, foi prolatada em 1o.6.2020, cuja fundamentação também teria feito menção de que a “suposta invalidez” (trauma sofrido pelo falecimento da mãe) seria incompatível com a anterioridade do quadro em relação ao óbito; l) apenas ao tempo das razões recursais, a recorrente articula que a depressão e a ansiedade ocorreriam desde 2012, o tratamento teria sido postergado, mas o quadro teria sido agravado com a morte da genitora, quando então traz “novos documentos” consubstanciados nos relatórios médicos, datados de 05.6.2020 e de 29.6.2020, acerca da invalidez psicológica, bem como o seu desligamento da universidade no 2o semestre de 2019, tudo a fundamentar a “nulidade da sentença” para retorno à origem e prorrogação da pensão por morte (ID 17815280 – p.10).
III. Como se pode depreender do presente quadro processual, não teria ocorrido qualquer emenda à petição inicial, sobretudo quanto à mudança da causa de pedir e do pedido (CPC, Artigo 329, I e II).
IV. Por conseguinte, a lide permanece estabilizada sobre a necessidade de o benefício previdenciário se estender até a requerente completar 24 anos de idade ou o curso universitário, para que possa custear sua sobrevivência e a do irmão, além dos tratamentos psicológicos e também a sua educação superior, diante da iminência de completar 21 (vinte e um) anos de idade em fins de agosto de 2020.
V. A petição inicial deixa entrever que a pensão serviria para fazer frente ao “tratamento psicológico”, mas não teriam sido juntados quaisquer recibos ou comprovantes de despesas regulares nesse sentido, senão apenas o relatório médico emitido em 17.02.2020, após indeferimento da tutela antecipada (item II, “b” e “d”). Entrementes, o abalo psicológico por que teria passado (ou ainda passa) a requerente não a teria impedido de ingressar à universidade (ciências contábeis), administrar o benefício previdenciário desde março de 2017, ser a inventariante (duas casas sob partilha) e gerir o respectivo aluguel (ID 17814688 – p.15).
VI. Acresce que seria questionável a não juntada dos relatórios médicos desde a época do início do efetivo início do tratamento, o que poderia mostrar certa compatibilidade aos eventuais comprovantes das alegadas despesas e/ou consultas agendadas pelo plano de saúde. Aqui, não se está a minimizar os efeitos do trágico acontecimento familiar, nem a fazer juízo de valor (negativo) dos relatórios médicos, muito menos a excluir a existência de algum efeito psicológico, mas se ponderar a compatibilidade aos limites do litígio.
VII. Aliás, somente após o indeferimento da tutela antecipada é que foi apresentado relatório médico datado de fevereiro de 2020 (notícia de tratamento psiquiátrico a partir de outubro de 2019), e com as razões recursais foram juntados outros relatórios médicos datados de junho de 2020 (com notícia de tratamento psicológico a partir do ano de 2012), em patente supressão de instância, de sorte que estes documentos não merecem conhecimento, por não se revestirem da qualidade de ineditismo.
VIII. É de se pontuar ainda que a petição inicial de manutenção do benefício previdenciário, ou seja, até a requerente completar 24 anos de idade ou concluir a educação superior, estaria amparada nos arestos colacionados apenas nesse particular, além de ratificada no curso processual (em 20.4.2020).
IX. Além disso, se a própria requerente teria se manifestado que não mais se encontraria matriculada na instituição de ensino superior (ID 17815271 – p.4 – conduta processual contraditória), à míngua de apresentação tempestiva de prova que seria de fácil acesso, a par da ausência de específica previsão legal à pretendida prorrogação, bem de ver que a prorrogação do benefício careceria de fundamento legal (princípio da legalidade).
X. Com efeito, a concessão da pensão (por morte) teria sido embasada na L.C n. 769/2008, Artigo 12, IV; Artigo 14, III e Artigo 30-A, II, “a”, e nesse diploma legal não está contemplada a hipótese extensiva, como ora postulada (precedentes do TJDFT: 6a Turma Cível, acórdão n. 849.085, em 24.02.2015, e 3a Turma Recursal, acórdão n. 1.085.746, em 27.3.2018).
XI. Ademais, se o próprio irmão da requerente, ao completar o limite etário teria sido excluído da folha de pagamento do benefício previdenciário, poderia ocorrer afronta ao princípio da isonomia a se manter a requerente no pretendido status quo, sobretudo quando a petição inicial narra que ela teria “procurado a Secretaria de Educação da área do seu domicílio, quando estaria na iminência de completar 21 de anos de idade” e “queria ter maiores informações de seu benefício previdenciário, quando foi informada da exclusão imediata ao atingir aquele limite etário”.
XII. Por fim, diante das nuanças processuais (idas e vindas acerca do pedido e da causa de pedir), entendo que a sentença merece parcial anulação, por ser ultra petita, tão somente quanto ao juízo de valor exercido sobre o benefício (pensão por morte) sob o fundamento da invalidez da requerente, por absoluta falta de pedido (com o respectivo fundamento fático e jurídico na petição inicial), o que, no entanto, não invalida a sentença por completo, diante do princípio utile per inutile non viciatur (o inútil não vicia o útil) (CPC, Artigo 319, III e IV; Artigo 320; Artigo 329, I e II; Artigos 490, e 492).
XIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença mantida por seus sólidos fundamentos, salvante o juízo de valor acerca do benefício da pensão (por morte), em razão da alegada invalidez “permanente” ou “transitória” (ora decotado, em razão do vício processual). Sem custas, nem honorários (Lei n. 9.099/95, Artigo 45 e 56).